Tribunal: TJDFT
Processo: 0727226-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727226-30.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: SANDRA DE ARAÚJO RODRIGUES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Processual civil. execução extrajudicial. valores penhorados. atualização monetária e juros. excesso de execução. recursos desprovidos. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento impugnando decisão que determinou a atualização monetária e acréscimo de juros sobre os valores penhorados, bem como rejeitou a alegação de excesso de execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a importância penhorada que foi descontada do Plano de Participação nos Lucros – PLF deve sofre acréscimo de juros e atualização monetária, bem como se há excesso de execução. III. Razões de decidir 3. A importância que foi quitada mediante o desconto do PLR refere-se ao débito total existente na época em que implementada a consignação pela instituição bancária, cuja planilha foi elaborada pela credora de acordo com os termos do contrato. 4. A penhora dos ativos não exime a devedora do pagamento dos consectários decorrentes da mora, conforme previsão contida no título executivo. Precedente. 5. A importância penhorada não sofreu qualquer atualização, a exemplo do que ocorreria se se tratasse de depósito em conta judicial, em que a responsabilidade pela correção dos valores seria da própria instituição bancária. 6. A não incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor do débito representa ofensa ao disposto nos art. 389 e 395 do Código Civil, os quais estabelecem ser o devedor responsável pelos prejuízos que sua mora der causa, incluindo juros e atualização dos valores monetários. 7. Demais disso, é certo que a mora somente é afastada com o pagamento integral da dívida (art. 401, I, do Código Civil). 8. É que os descontos mensais das parcelas até o montante penhorado ainda não quitaram a dívida integralmente, sendo necessária a atualização, com incidência de juros e correção monetária, tal qual estabelecido na decisão agravada. 9. O eventual excesso de execução decorrente da suposta indevida inclusão de honorários contratuais deveria ter sido alegada em embargos à execução, o que não foi efetivado, de maneira que se trata de questão preclusa. IV. Dispositivo e tese 10. Recursos desprovidos. 11. Tese de julgamento: “1. Os valores penhorados, que não sofreram qualquer atualização, deve ser acrescido de juros e correção monetária. 2. O excesso de execução deve ser alegado em embargos à execução, sob pena de preclusão. __________ Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 389 e 395. CPC, art. 525, §1o, V. Jurisprudência relevante citada: Tema 677/STJ. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 389, 395, 421, inciso I, e 884, todos do Código Civil, defendendo a impossibilidade de se fixar data pretérita para cessar a atualização do débito sem que a dívida esteja integralmente quitada. Discorre acerca do Tema 677 do STJ, afirmando que o acordão vergastado ignorou os termos contratuais estabelecidos entre as partes, que estabelece que os valores do empréstimo serão atualizados diariamente, até a data da regularização das pendências, quando do recebimento dos recursos na conta bancária da recorrente. Afirma ainda que a atualização dos valores penhorados ocasiona enriquecimento ilícito da parte recorrida, devendo ocorrer conforme nos termos do título executivo. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 389, 395, 421, inciso I, e 884, todos do Código Civil, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002